Tribunal: TJMT
Processo: 0031329-41.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031329-41.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DORNELA & ALVES DORNELA LTDA - ME - CNPJ: 02.335.691/0001-00 (APELADO), LOURIVAL ALVES DORNELA - CPF: 028.104.841-04 (APELADO), JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS - CPF: 341.045.006-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - NÃO REALIZADA - VEDAÇÃO À SURPRESA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução n.o
0031329-41.2011.8.11.0041
, movida e
m desfavor de
DORNELAS E ALVES DORNELAS LTDA - ME
e
LOURIVAL ALVES DORNELAS
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, tendo em vista a ocorrência de prescrição intercorrente, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente sobre a ausência de intimação mencionando que, apesar de estar habilitada sob pela de nulidade, a causídica da apelante deixou de ser intimada acerca de movimentações dos autos entre 13 de setembro de 2021 e 20 de outubro de 2021, incluindo a intimação acerca da prescrição, apesar de ser quem patrocina a causa desde 1.o de setembro de 2021.

Reitera a apelante ser “
evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que nenhuma das intimações para parte se manifestar no processo, seja da digitalização dos autos, a intimação para manifestar-se de hipótese de prescrição ocorreram em nome da causídica habilitada
”.

Ainda, cita a apelante sobre a impossibilidade da ocorrência da prescrição, eis que, antes do prazo de 05 (cinco anos), manifestou-se nos autos em março de 2021, dando prosseguimento a execução, não tendo “
que se falar em aplicação de prescrição intercorrente, devendo a sentença ser reformada, remetendo o feito para instância originária e dando prosseguimento
”.

A parte apelada deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, tendo em vista que não houve angulação processual nesta ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução n.o 0031329-41.2011.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, tendo em vista a ocorrência de prescrição intercorrente, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 31 de agosto de 2011, ajuizou a apelante a presente demanda, visando a cobrança de uma dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida, emitida em 19 de novembro de 2007, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por restarem infrutíferas as buscas pelo recebimento de seu crédito, ajuizou a apelante a presente demanda.

Durante o trâmite processual, apesar das diversas buscas realizadas, não foram encontrados bens dos devedores, motivo pelo qual, em 03 de setembro de 2015, requereu a apelante a suspensão da execução por prazo indeterminado (id. 112765981 - Pág. 258), com fulcro no inciso III do artigo 791 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, sendo remetido ao arquivo pelo Juízo
a quo
(id. 112765981 - Pág. 259).

Em 10 de setembro de 2021, determinou o presidente do feito que fossem os autos desarquivados (id. 112765981 - Pág. 260) e, em 21 de setembro de 2021, foi certificado nos autos a ocorrência da prescrição (id. 112765982).

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou extinto o feito, com resolução do mérito, considerando a ocorrência de prescrição intercorrente, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à apelante no que tange à alegada ausência de intimação.

Constata-se que em 1.o de setembro de 2021 foi protocolado ao processo requerimento de habilitação de advogado (id. 112765986), a fim de que seja cadastrada a patrona Marli Terezinha Mello de Oliveira, sob pena de nulidade. Contudo, tal petição somente foi juntada aos autos em 20 de outubro de 2021, posteriormente à certificação da prescrição. Assim, deixou de ser intimada sobre a prescrição a patrona da parte apelante.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INÉRCIA DO EXEQUENTE -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- NÃO OCORRÊNCIA -
INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA
-
NECESSIDADE
- VEDAÇÃO À SURPRESA - PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. “2. De acordo com o referido aresto, "
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
" (
REsp n. 1.604.412/SC, desta relatoria, Segunda Seção, DJe 22/8/2018
)” (TJMT - N.U 0042519-93.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Da análise do feito, tem-se que não houve a intimação da parte apelante de modo a oportunizar a apresentação de causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Ademais, não foi respeitado o artigo 10 do Código de Processo Civil, que impede que o juiz decida, em qualquer grau de jurisdição, sem antes oportunizar às partes a manifestação. Há ainda o desrespeito ao § 5o do artigo 921 do mesmo código processual, que determina a prévia oitiva das partes, antes da extinção do feito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, ante à prolação da sentença sem prévia intimação da parte exequente, para ciência do reconhecimento da prescrição, faz-se necessário desconstituir a sentença de origem, ante a violação dos artigos 9.o e 10, bem como o § único do artigo 487, todos do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, desconstituindo a sentença recorrida, a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022